Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705621-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA ARAUJO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (PJE no 0707663-35.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Defiro a gratuidade. A ocupação referida na demanda é manifestamente ilegal, posto que não há prova de que tenha sido autorizada por licença administrativa, exigida por lei para qualquer edificação. Quem edifica sem licença, especialmente quando o faz em imóvel público, sujeita-se às sanções legais, dentre as quais a de demolição da edificação clandestina, conforme prevê o Código de Obras e Edificações do DF. A decisão judicial proferida nos autos n. 20160110799654 não afirmou a ilegalidade da medida de demolição; apenas condicionou-a à prévia intimação e concessão do direito ao contraditório e ampla defesa. Tais condições foram cumpridas. A alegação da pandemia, que iniciou-se em março do corrente ano, não acode ao autor, posto que estava ciente da ilegalidade da ocupação pelo menos desde 2016. A ocupação não autorizada de imóvel público não configura posse. Conforme a jurisprudência do STJ, trata-se de ocupação, e mesmo tal qualificação é duvidosa, posto que o ocupante não procede em cumprimento de ordens do proprietário, mas no interesse próprio. Ocupação não autorizada de bem público é apenas esbulho, o que não pode ser reputado como fonte de direitos. Ademais, a edificação não autorizada e que precisa ser demolida não é, obviamente, benfeitoria que irá se incorporar ao patrimônio do dono do imóvel, mas dano ambiental, ou seja, prejuízo que normalmente é suportado por toda a sociedade. Não faz sentido impor indenização a quem cause dano à sociedade. Logo, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão deduzida. A área rural de Brazlândia vem sofrendo intensa pressão pela expansão desordenada da malha urbana, reproduzindo um processo que vem se revelando deveras prejudicial para toda a sociedade, posto que devasta as áreas destinadas à produção agrícola; danificam o ciclo de águas com a impermeabilização do solo; prejudicam o clima em geral e destroem ainda mais o já combalido bioma do Cerrado. Trata-se da conjugação perversa de corrupção urbanística com ecocídio que vem gerando núcleos urbanos informais imensamente problemáticos, como Vicente Pires e tantos outros que ocasionam lesão ambiental e social intensas. Até porque a diretriz constitucional indica a responsabilidade dos poderes públicos para com o interesse jurídico difuso transgeracional de preservação ambiental, é incompatível com a função jurisdicional dar guarita a tamanha violação da lei, posto que o Judiciário deve assumir sua responsabilidade ambiental perante as presentes e futuras gerações, como impõe a Carta.Tais fatos indicam que a remoção da edificação erguida clandestinamente em propriedade pública situada em zona rural e com alta sensibilidade ambiental é necessária e urgente, sob pena de se permitir a permanência de grave dano a interesses coletivos prevalentes. Em resumo, o periculum in mora comparece de modo invertido, a reforçar a impertinência da concessão da liminar perseguida. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência de autocomposição, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, com urgência, para resposta no prazo legal. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que reside no endereço, sendo o imóvel objeto da intimação demolitória seu único local para moradia de sua família e que realizou benfeitorias da ordem de R$ 130.000,00. Sustenta que possui uma cessão de direito referente ao imóvel. Indica, também, violação ao direito à moradia, consagrado na Constituição da República. Reclama o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pugnando que seja aplicada penalidade mais branda do que a demolição da edificação. Discorre sobre os atributos do ato administrativo, indicando a inexistência de urgência a justificar a drástica medida. Alega, ainda, a inviolabilidade do domicílio, destacando a situação de calamidade pública e de impossibilidade momentânea do despejo. Aponta estarem presentes os pressupostos para a liminar almejada, requerendo a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a medida negada na instância originária e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, ante a gratuidade deferida na instância prima. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da almejada tutela de urgência, consistente na suspensão pela réu de qualquer ato demolitório, por parte da ré, no endereço de residência do autor. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, as alegações trazidas pelo próprio recorrente indica que a edificação foi realizada sem qualquer alvará ou autorização nesse sentido, não havendo sido demonstrado pelos agravantes qualquer outro elemento a indicar eventual regularidade da edificação ou do loteamento, sendo certo que a afirmação que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas. No caso em apreço, anterior ordem demolitória emitida em 2016, foi suspensa judicialmente por ausência de prévia notificação. Contudo, procedida a referida notificação, interposto o recurso administrativo pelo ocupante e tendo sido seu recurso desprovido, nova intimação demolitória foi expedida, desta feita, após regular processo administrativo. Conforme se depreende, já foi assegurado ao ocupante todos os meios de defesa administrativo e judicial, sem que lograsse êxito na comprovação de que sua ocupação e a edificação erigida não são irregulares. Vale ressaltar que os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. A matéria do presente recurso já foi objeto de diversos julgados desta egrégia Corte, estando o entendimento majoritário consagrado nos termos dos exemplificativos precedentes: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLICIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, que lhe é inerente, pode promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que para isso seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais. 2. Caracterizando-se o ato demolitório como simples e puro exercício dos direitos e poderes atribuídos à Administração com o fim de coibir construção irregular em área pública, edificada a obra em desconformidade com a legislação pertinente, não há necessidade de prévia notificação do ocupante. 3. No caso em apreço, a agravante não juntou qualquer documento comprobatório da autorização administrativa para construção. Não há, portanto, defeito formal ou substancial no ato que determinou a demolição da construção erigida, agindo o agente fiscal com plena legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.917976, 20150020206252AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 240) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AGEFIS. NEGATIVA DO PEDIDO LIMINAR. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 273 DO CPC. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 30, INCISO VIII, E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOEXECUTORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O instituto da tutela antecipada visa a proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, sem o aguardo da sentença final, confiando de imediato a aspiração pretendida de forma parcial ou até mesmo total, sendo necessário, para tanto, a constatação da presença dos requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC, quais sejam: prova que convença da verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável e de difícil reparação. Além disso, deve estar presente o requisito negativo que impede, expressamente, a concessão da tutela de urgência pretendida consubstanciado no óbice da irreversibilidade do art. 273 §2o, do CPC. 1.1 - A prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação é prova documental de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira. Compreende-se que o fundado receio de dano irreparável é o risco que o atraso normal do processo poderia causar, ou seja, possui a mesma natureza do "periculum in mora". 1.2 - A antecipação dos efeitos da tutela só pode ser concedida quando as provas carreadas aos autos forem suficientes para conduzir à conclusão de verossimilhança das alegações. 2 - In casu, reconhecida e noticiada pela própria agravante a ocupação irregular da área e considerando que os documentos acostados aos autos são genéricos e não são suficientes a demonstrar qualquer autorização de construção no local, sendo necessário maior aprofundamento, apuração com observância do contraditório e devido processo legal, não se constada a verossimilhança das alegações da recorrente indispensável à concessão do provimento jurisdicional previsto no art. 273 do CPC. 2.1 - As justificativas apresentadas não servem para obstar a atuação da AGEFIS, seu Poder de Polícia nem o poder-dever de fiscalizar e disciplinar a ocupação do solo urbano para fins de moradia; não têm o condão de afastar autoexecutoriedade dos atos administrativos nem a ausência de razoabilidade do direito substancial pleiteado porquanto sem evidências de ilegalidade face à reconhecida irregularidade da ocupação e afronta ao Princípio da Legalidade. 2.2 - Na espécie, há ato administrativo com presunção de legitimidade e legalidade noticiando que se trata de área pública com construções sem autorização para construir, em área destinada no Projeto Urbanístico de Regularização a equipamento público comunitário, tratando-se de construções recentes, decorrentes de parcelamento irregular, de alto padrão, indicando, de fato, a prevalência do interesse particular de alguns em sobreposição aos interesses de todos que habitam na Região Administrativa de Vicente Pires, situação de parcelamento irregular em que um mesmo cedente teria firmado diversas cessões de direitos de imóvel público, locupletando-se às custas do Erário, o que "data vênia" não merece prestígio nem a chancela do Poder Judiciário, configurando caso de aplicação do art. 178 "caput" e §1o da Lei no 2.105/98. 3 - Apesar da reconhecida proteção constitucional ao direito à moradia, foi constatada ocupação desordenada, recente e irregular, que ensejou a regular reconsideração da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, conduzindo ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada face à não demonstração dos requisitos autorizativos do art. 273, do CPC. 4 - Ao poder público incumbe, a teor do art. 30 inciso VIII da CF/88, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 5 - Em se tratando de política urbana, condiciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 182 §2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.910867, 20150020206855AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 122) Dessa forma, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que a indeferiu. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora